Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016446-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE GOMES CAMPOS - CPF: 030.660.471-05 (RECORRENTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA JÁ PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais. A consumidora comprovou o pagamento de fatura de energia elétrica vencida em 06/02/2024, quitada em 15/02/2024, mas continuou a receber cobranças e teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em 17/03/2024, após decisão liminar que havia determinado a abstenção de cobranças e da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é indevida a cobrança e a negativação do nome da autora em relação a débito já quitado; (ii) estabelecer se a inscrição irregular, realizada após ordem judicial, configura dano moral indenizável e enseja a incidência da multa fixada na decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento da fatura objeto da lide está comprovado, razão pela qual não subsistia débito legítimo a justificar as cobranças posteriores.

4.

A inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, mesmo após a quitação e em afronta à ordem liminar vigente, comprova o ato ilícito e afasta a alegação de mero aviso de lançamento.

5.

A conduta da empresa viola o art. 186 do Código Civil, por caracterizar ato ilícito, e afronta o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do mesmo diploma.

6.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, dispensando a prova de culpa.

7.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui dano moral presumido, atingindo a honra objetiva da consumidora.

8.

O descumprimento da decisão judicial que determinou a abstenção da negativação impõe o reconhecimento da multa fixada, em respeito à autoridade da ordem judicial e à efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016446-41.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Luciene Gomes Campos

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora narrou que, em 06/02/2024, venceu fatura de energia elétrica no valor de R$ 669,39, a qual foi quitada em 15/02/2024. Apesar do pagamento, afirmou que recebeu novas cobranças da ré relativas ao mesmo débito e que teve notícia de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, circunstância que lhe ocasionou constrangimentos e negativa de crédito no comércio. Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome de cadastros restritivos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a empresa ré alegou inexistência de ato ilícito, sustentou que a autora não comprovou a inscrição em órgão de proteção ao crédito e defendeu tratar-se de mero exercício regular de cobrança. Invocou a inexistência de dano moral indenizável, afirmando que não praticou conduta capaz de ensejar violação aos direitos da personalidade da parte autora.

Pois bem. A
análise do conjunto probatório evidencia, primeiramente, que o pagamento da fatura objeto da lide foi devidamente realizado. A conta de energia, vencida em 06/02/2024, foi quitada pela autora em 15/02/2024, conforme comprovante acostado aos autos e abaixo destacado:

Assim, quando a ré procedeu à emissão de cobranças posteriores, já não havia débito exigível. Este dado inicial é fundamental, pois demonstra a inexistência de dívida legítima que justificasse a continuidade das cobranças.

Superada essa constatação, verifica-se que, mesmo diante do adimplemento, a empresa insistiu na cobrança e, posteriormente, promoveu a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo.

O extrato do SERASA revela que a anotação foi disponibilizada em 17/03/2024, vinculada ao CNPJ da ré e à unidade consumidora da parte autora, e somente excluída em 21/03/2024, conforme abaixo destacado:

Esse registro afasta qualquer dúvida quanto à efetiva negativação, não se tratando de mero aviso de lançamento.

Ocorre que, em 08/03/2024, no mesmo dia que a ação foi ajuizada, já havia sido proferida decisão liminar determinando que a ré se abstivesse de realizar cobranças e de promover a negativação, fixando multa em caso de descumprimento.

Ao negativar o nome da autora nove dias depois, a empresa não apenas reforçou a irregularidade da cobrança de débito já inexistente, como também desrespeitou a ordem judicial expressamente vigente.

A conduta da ré, portanto, revela falha grave na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil e violação do dever de boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do mesmo diploma,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo com o serviço defeituoso.

No caso concreto, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, realizada mesmo após a quitação e em afronta à tutela antecipada, configura lesão à honra objetiva da consumidora, ensejando reparação por danos morais.

Diante desse cenário, resta inequívoca a necessidade de condenação da ré ao pagamento de indenização, fixada em R$ 6.000,00, valor adequado às circunstâncias e à gravidade da conduta. Igualmente, deve ser reconhecida a exigibilidade da multa de R$ 2.000,00 estipulada na decisão de 08/03/2024, em razão do seu descumprimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
DECLARO inexistente o débito no valor de R$ 669,39, discutido nesses autos,
CONDENO a recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação e reconheço a exigibilidade da multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada na decisão proferida em 08/03/2024, em razão do descumprimento de ordem judicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025